Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, diante da dinâmica íntima e da habitual ausência de testemunhas, não configurando desequilíbrio processual a sua valoração qualificada.
2. A materialidade e a autoria se comprovam por boletim de ocorrência, imagens e mensagens enviadas pelo agente, bem como por depoimentos firmes e coerentes, formando conjunto probatório robusto.
3. O crime de ameaça caracteriza-se como crime formal, consumado com o conhecimento da vítima sobre a idoneidade das palavras ou gestos intimidatórios, independentemente da concretização do mal prometido.
4. O crime de perseguição exige reiteração de condutas capazes de afetar a liberdade, a tranquilidade ou a privacidade da vítima. A prática de múltiplos comportamentos intimidatórios, ainda que no mesmo dia, atende à exigência típica quando evidenciada elevada intensidade intimidatória.
5. A alegação defensiva de ausência de dolo não prospera diante do teor das mensagens, do conteúdo intimidatório e da reação imediata da vítima em buscar proteção estatal, o que revela perturbação real e efetiva.
6. Mantém-se a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, por se tratar de dano in re ipsa e haver pedido expresso da acusação, conforme orientação firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A indenização mínima possui natureza pedagógica e reparatória, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não inviabiliza eventual pleito cível suplementar.
8. Recurso conhecido e não provido.